Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE REJEIÇÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE DO AGRAVANTE. RECUSA NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
I. Agravo interno contra a decisão de rejeição da liminar em agravo de instrumento interposto após o decurso do prazo. Não conhecimento, em razão da intempestividade.
II. A matéria devolvida centra-se no pedido de suspensão/limitação dos descontos realizados pelas instituições bancárias na conta corrente do agravante, na modalidade de débito automático.
III. Constitui direito do correntista a formulação de requerimento para cancelamento/limitação de autorização de débito em conta, no caso, ocorrido de forma extrajudicial, ressalvado os casos excepcionais (Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o c/c Resolução 4.790/2020 do Banco Central).
IV. No entanto, o agravante não comprovou anegativada instituição financeira à solicitação de proceder ao cancelamento/limitação da autorização do desconto realizado diretamente na conta bancária, nem apresentou plano de pagamento, apesar de regularmente intimado a esse propósito pelo e. Juízo de origem,
V. Não preenchidos os requisitos à concessão da medida liminar, em razão da demanda carecer de efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório,
VI. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno não conhecido.